Tribunal: TJDFT
Processo: 0751641-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751641-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARÃES em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença 0724462-33.2022.8.07.0003 iniciado pelo BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD que ocorreu na conta poupança da executada no valor de R$ 5.347,20 (cinco mil e trezentos e quarenta reais e vinte centavos). Sustenta a impenhorabilidade do valor, pois incide a regra do art. 833, inciso X, do CPC. A exequente manifestou no id 176908493. É a síntese. DECIDO. Conforme relatado acima, o valor bloqueado encontrava-se depositado em conta poupança da executada. Assim, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Em outros termos, tem a finalidade de ser garantir os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. Relembrando o fundamento para o ajuizamento da ação, observa-se que a executada celebrou contrato de empréstimo consignado sob o no 2448505, em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor mensal de R$ 393,28 (trezentos e noventa de três reais e vinte de oito centavos), mas não adimpliu com o débito, razão pela qual foi proposta a presente demanda. Nesse quadro, não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Ademais, não foi juntado qualquer prova (sic) na impugnação apresentada de que a constrição tenha o condão de comprometer a subsistência do executado de modo que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. PRECLUSA, libere-se o valor em favor da exequente-credora. Após, intime-se o exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento” (ID 177475757 na origem). Nas razões recursais (ID 54101865), ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARÃES, ora agravante, afirma que o “bloqueio recaiu sobre verba impenhorável, pois trata-se de pequena monta guardada em conta poupança para emergências” (ID 54101865, p. 4). Alega que “a previsão de impenhorabilidade sobre pequenas montas em poupança representa uma proteção legal aos pequenos poupadores. A argumentação do r. magistrado de piso simplesmente ignora a proteção dada pelo legislador e cria hipótese de penhorabilidade não prevista no ordenamento e ofende frontalmente à legislação”. (ID 54101865, p. 7). Sustenta que “em caso da não concessão do efeito suspensivo de nada adiantará o recebimento do recurso, considerando ser necessária a suspensão para que o dinheiro indevidamente bloqueado não seja liberado” (ID 54101865, p. 8). Requer, ao final: “( ) a) Que seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante; b) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso c) que seja intimada a agravada, para que responda no prazo legal; d) que seja, ao final, conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado da conta poupança do agravante, resultando na restituição do valor à conta.” – ID 54101865, p. 8. Intimado a apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 54136971), a parte agravante recolheu preparo (ID 54511403/ 54511405). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença), conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora. O agravante requer concessão de efeito suspensivo para obstar a transferência ao exequente/agravado do valor bloqueado de R$ 5.347,20 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) até o julgamento definitivo deste recurso. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 9/6/2023, por BANCO BRADESCO S/A em face de ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARÃES. Após a realização de pesquisas infrutíferas, bloqueado valor via SISBAJUD e determinada a intimação do executado-agravante. Apresentada impugnação à penhora pelo executado, que sustentou a impenhorabilidade da verba constrita com fundamento no art. 833, inciso X do CPC: verba depositada em conta-poupança, com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 175886744). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora sob o fundamento de que a parte não comprovou que a constrição tenha o condão de comprometer sua subsistência, afirmando ainda que nenhuma impenhorabilidade é absoluta (ID 177475757). De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Como visto, ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARÃES (agravante-executado) juntou aos autos de origem, assim como ao presente agravo de instrumento, extrato de sua conta-poupança junto à Caixa Econômica Federal do período de 23/8/2021 a 16/10/2023, a qual continha, em 10/10/2021, o valor bloqueado de R$ 5.081,57 (cinco mil oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), quantia que não alcança 40 salários-mínimos. Não se verifica qualquer movimentação nos valores além dos créditos de juros e remuneração básica; ou seja, a conta é utilizada unicamente com o fito de poupança pelo executado. Em princípio não demonstrado abuso, má-fé ou fraude suficiente a afastar a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, X do CPC. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1783685, 07276752220238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’. 2. Considerando que a quantia bloqueada na conta poupança da devedora perfaz valor muito inferior ao previsto no artigo 833, X, do CPC, o deferimento de seu desbloqueio revela-se medida mais razoável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1630678, 07271160220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Risco de dano evidente, pois a continuidade do processo na origem permitirá a transferência dos valores bloqueados — em princípio, impenhoráveis — ao Banco exequente. Frise-se que o objeto desse recurso se limita a verbas depositadas em conta-poupança junto a Caixa Econômica Federal (no 783.727.512-9, extrato de ID 54101875), não abrangendo qualquer outro valor eventualmente bloqueado. Assim é que, demonstrada a probabilidade do direito – bloqueio de valor em conta-poupança inferior a quarenta salários-mínimos – e o perigo na demora, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se, requisitando-se informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora